Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO REALIZADA PELO CRITÉRIO EXCLUSIVO DE MERECIMENTO. PROCEDIMENTO. OFENSA À LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO OBEDIENTE ÀS NORMAS REGULADORAS. LEI N. 6.302/75 E DECRETO N. 3.170/75. LEI N. 12.086/09. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. FICHA DE AVALIAÇÃO E CONCEITUAÇÃO. ELABORAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO REGULAMENTADOR. DESTRUIÇÃO DAS NOTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A promoção ao posto de Coronel dar-se-á exclusivamente por critério de merecimento, sendo feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento (QAM), no qual são atribuídos, aos requisitos previstos no Decreto n. 3170/76, valores numéricos variáveis de 0 (zero) a 6 (seis).
2. A Ficha de Avaliação e Conceituação trata-se apenas de uma ferramenta subsidiária utilizada pela Comissão, em obediência a decisão judicial e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para formar a nota final de julgamento prevista no artigo 32 do mencionado Decreto, sendo posteriormente transposta para a ficha de promoção, não havendo fundamento que acarrete na sua ilegalidade.
3. Tendo a ficha de avaliação sido assinada pelos membros da Comissão de Promoção de Oficiais, bem como pelo seu Presidente e pelo Secretário, não há o que se falar em “ julgadores anônimos”, inexistindo qualquer ofensa aos direitos constitucionais do militar.
4. A incineração, destruição e apagamento das notas só se operam após o lançamento na Ficha de Avaliação, de sorte que esta é disponibilizada a qualquer tempo aos interessados, justamente como forma de analisar a existência de eventual contrariedade às normas previstas na Lei n. 6.302/75 e no Decreto n. 3.170/76.
5. Apelação conhecida e não provida.